Tribunal: TJDFT
Processo: 0707070-19.2018.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. DOAÇÃO. ASCENDENTE. DESCENDENTE. POSSIBILIDADE. SUBSISTÊNCIA. DOADORES. EXCESSO. LIBERALIDADE. REDUÇÃO.
1. O ordenamento jurídico pátrio possibilita a doação de ascendente para descendente, caracterizando o ato como adiantamento da herança, conforme art. 544 do Código Civil.
2. Em havendo herdeiros necessários, é nula a doação quanto à parte que exceder à que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento (art. 549 do Código Civil).
3. Diante da existência de outro bem para a subsistência dos doadores, não há que se falar em nulidade absoluta do ato de doação, pois o art. 548 do Código Civil não determina que haja paridade de valores entre o bem doado e o reservado aos doadores.
4. O Código Civil prevê, expressamente, a redução das doações feitas em excesso "quanto ao que o doador poderia dispor, no momento da liberalidade" (art. 2.007), para se adequar às quotas legítimas dos herdeiros necessários.
5. Negou-se provimento ao recurso.